Tribunal: TJDFT
Processo: 0004186-19.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004186-19.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 11582260, fl. 122), interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação civil pública no 2008.01.1.142221-9, decidiu o que segue (ID 11582253, fl. 114): Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o DISTRITO FEDERAL. Afirma a petição inicial que a presente ação tem por objeto questionar a validade da nomeação de 28 (vinte) servidores para cargos em comissão no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal (SEAPA). Sustenta que as referidas nomeações foram feitas para cargos que não são de chefia, nem direção ou assessoramento, e, por isso, em respeito ao ditame do concurso público, deveriam ser desempenhadas exclusivamente por pessoal do quadro efetivo. Acrescenta que há pessoal concursado - ainda não nomeado - preterido em função da ocupação dos cargos existentes com estes "comissionados". Pede, em antecipação de tutela, a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fazer consistente em exonerar os servidores em questão e na de não fazer consistente em não nomear estes mesmos servidores para cargos em comissão e/ou não nomear quaisquer outros servidores para cargos com a denominação de "assistente", "secretário-administrativo", "secretário-executivo" e "encarregado". Pede, em provimento final, os mesmos provimentos pleiteados em sede de antecipação de tutela. (...) À fl. 56, a decisão de antecipação de tutela foi deferida para momento posterior à resposta do réu. Citado (fl. 60), o DISTRITO FEDERAL apresentou a contestação de fls. 62/79. Alegou-se, em apertada síntese, que os servidores cuja exoneração se requereu devem ser chamados a ocupar o pólo passivo da ação. Defendeu-se, ainda, a inadequação da via eleita. No mérito, o DISTRITO FEDERAL defende, em síntese, a legalidade das nomeações. (...) O processo se encontra apto a receber julgamento, visto que presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O requerido postula que seria necessário se chamar para a formação de litisconsórcio necessário os servidores cuja exoneração o MP postula. Não assiste razão ao Distrito Federal A questão posta em julgamento é a legalidade do ato administrativo praticado unicamente pelo requerido, sendo os ocupantes dos cargos atingidos de forma indireta e reflexa. (...) Rejeito, portanto, a preliminar Rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, visto que o MPDFT não busca apenas a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada. Invoca, na verdade, a inconstitucionalidade como causa de pedir. (...) Assim, apenas no que diz respeito à pretensão de vedar a nomeação de outros servidores para os mesmos cargos é que a se mostra incabível a via eleita da ACP, uma vez que significa tentativa de realizar controle concentrado de constitucionalidade. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários (interpretação dos artigos 17, 18 e 19 da Lei n° 7.347/85). (...) Em face da sentença foi interposto recurso de apelação (ID 11582260, fl. 122), o qual foi julgado nos termos do acórdão no 532.657, a seguir colacionado: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CARGOS EM COMISSÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO 1.O provimento de cargos em comissão para a atribuição de atividades ordinárias ou de mero expediente fere o princípio da exigência do concurso público (Precedentes do TJDFT). 2.Apelação Cível provida. (Acórdão 532657, 20080111422219APC, Relator: JOÃO MARIOSI, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2011, publicado no DJE: 9/9/2011. Pág.: 78) Vale ressaltar ainda o teor do acórdão no 554881 proferido em razão do reexame necessário: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GDF - CARGOS EM COMISSÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO 1.O provimento de cargos em comissão para a atribuição de atividades ordinárias ou de mero expediente fere o princípio da exigência do concurso público (Precedentes do TJDFT). 2.Apelação cível e reexame necessário não providos. (Acórdão 554881, 20100111080217APO, Relator: JOÃO MARIOSI, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2011, publicado no DJE: 13/12/2011. Pág.: 92) O Distrito Federal, ora Apelado, opôs embargos de declaração ID 11582274, fls. 184-199, os quais foram rejeitados conforme acórdão no 537.741 (ID 11582272, fl. 203): EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de vícios no acórdão, a teor do disposto no artigo 535, I e II, do Código de Processo Civil, ainda que destinados a prequestionamento. 2. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 537741, 20080111422219APC, Relator: JOÃO MARIOSI, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2011, publicado no DJE: 29/9/2011. Pág.: 79) Em seguida, o Distrito Federal, ora Apelado, interpôs Recurso Especial (ID 11582282, fl. 215) e Recurso Extraordinário (ID 11582279, fl. 241), nos quais foram postulados a nulidade do acórdão recorrido. Os recursos foram admitidos, nos termos da decisão da Presidência (ID 11582280, fl. 291). Deferido o processamento dos recursos, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e o Recurso Especial autuado sob o no 1.346.593-DF (ID 11582281, fl. 298), o qual foi provido, nos termos da decisão ID 11582284, fls. 314-316. Transitada em julgado a decisão que deu provimento ao REsp no 1.346.593-DF (ID 11582284, fl. 326), os autos retornaram a Segunda Instância. Em seguida, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca do interesse no prosseguimento do feito (ID 16173424, fl. 339), manifestando se o Distrito Federal pela extinção do feito, em razão da perda do objeto da demanda (ID 16843726), e, por sua vez, o Órgão Ministerial pleiteou pelo prosseguimento (ID 17692800, fl. 341). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cabe registrar que, por ocasião do não acolhimento dos embargos de declaração (ID 11582272, fl. 203), o Distrito Federal interpôs, em conjunto, Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais foram admitidos pela Presidência deste Tribunal (ID 11582280, fl. 291). O Superior Tribunal de Justiça por intermédio de decisão proferida no Recurso Especial de no 1.346.593/DF, da Relatoria do Ministro GURGEL DE FARIA, reconheceu a omissão no acórdão, prolatado por este Tribunal, acerca de temas essenciais para o deslinde da controvérsia (ID 11582284). Insta salientar que a decisão do REsp no 1.346.593/DF não resolveu como prejudicado o exame do Recurso Extraordinário. Desse modo, pela sistemática do art. 1.031, § 1o, do Código de Processo Civil, após concluídos o julgamento do Recurso Especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário. À vista disso, percebe-se que o Recurso Extraordinário busca a nulidade do acórdão por ofensa aos arts. 5o, LIV e LV, 37, II e V, 97, todos da Constituição Federal, e violação à Súmula Vinculante no 10. A fim de se fixar tese mais abrangente e analisar se a questão em debate nos presentes autos se insere na matéria em discussão no aludido Recurso Extraordinário, entendo que o caso em tela se amolda à hipótese de suspensão até o julgamento do RExt. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, suspendendo-se o julgamento do recurso interposto pela parte até o julgamento final da controvérsia pelo STF. Encaminhe-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020 11:22:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador